Tribunal: TJDFT
Processo: 0722290-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722290-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAIN ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: MACHADO GOBBO ADVOGADOS D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para que esclareça a discrepância entre o representado constante da petição de renúncia de mandato - (ID 74552178) e a parte agravante no presente feito. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator